Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004414-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMIM BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 103.422.061-68 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO. ANULAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidor público estadual, demitido em dezembro de 2000 mediante Processo Administrativo Disciplinar, obteve reintegração ao cargo em 30 de dezembro de 2014, por ato do então Governador do Estado, fundamentado em suposto fato novo consistente na retratação de testemunhas que haviam embasado a penalidade demissória. Posteriormente, em 14 de janeiro de 2016, o novo Governador anulou a reintegração, sob o fundamento de que o ato reintegratório não observou o procedimento legalmente estabelecido para revisão de processos administrativos disciplinares. O servidor ajuizou ação declaratória de nulidade do ato anulatório, pleiteando o restabelecimento da reintegração e o pagamento de remunerações devidas. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de 14 de janeiro de 2016. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão central em discussão: (i) definir se há coisa julgada material decorrente do Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.8.11.0000, que analisou a mesma controvérsia e transitou em julgado em 16/11/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, efetivamente adentrou ao mérito da controvérsia, reconhecendo expressamente a regularidade do ato administrativo que tornou sem efeito a reintegração do servidor, fundamentando-se na inobservância do procedimento previsto na Lei Complementar no 207/2004.

4.

Verifica-se a presença da tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material: identidade de partes, identidade de pedido (declaração de nulidade do ato de 14/01/2016) e identidade de causa de pedir (alegada ilegalidade do ato anulatório e violação ao contraditório e ampla defesa).

5.

Ainda que possuam procedimentos distintos, há a configuração de coisa julgada material entre Ação Ordinária e Ação de Mandado de Segurança, ante à presença da tríplice identidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada integralmente. Ação declaratória de nulidade julgada extinta sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).

Tese de julgamento
: 1. A presente demanda encontra-se obstada pela autoridade da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.8.11.0000, que analisou e decidiu o mérito da controvérsia, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que anulou a reintegração do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no MS n. 23.067/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019; TJ/MT - N.U 1035286-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 1004414-20.2020.811.0041, julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade do ato administrativo publicado em 14 de janeiro de 2016, que tornou sem efeito a reintegração do Autor ao cargo público, restabelecendo os efeitos da reintegração concedida em 30 de dezembro de 2014, com todas as consequências patrimoniais daí advindas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, ocorrência de coisa julgada, pois o Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.8.11.0000, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, com trânsito em julgado em 16/11/2018, analisou expressamente o mérito da questão, denegando a segurança pleiteada pelo Autor.

Afirma que o acórdão proferido naquele
writ
reconheceu a regularidade do ato administrativo que tornou sem efeito a reintegração do servidor, por não ter observado o procedimento previsto na Lei Complementar no 207/2004.

Alega que a sentença recorrida, ao afastar a preliminar de coisa julgada, incorreu em manifesto equívoco, pois o Tribunal de Justiça efetivamente adentrou ao mérito da controvérsia, não se limitando a questões processuais.

Argumenta que o ato de 14 de janeiro de 2016, que tornou sem efeito a reintegração do servidor, é plenamente legal e legítimo, pois o ato reintegratório de 30 de dezembro de 2014 não observou o procedimento legalmente estabelecido para revisão de processos administrativos disciplinares.

Sustenta que, nos termos da Lei Complementar no 207/2004, o provimento do pedido de revisão deveria ter seguido o procedimento previsto nos artigos 118 e seguintes, jamais podendo simplesmente anular a pena de demissão sem a observância das formalidades legais.

Argumenta que o ato anulatório não apenas era possível, mas constituía obrigação da Administração Pública, no exercício do poder-dever de autotutela, para corrigir ato eivado de ilegalidade.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação, sejam observadas as disposições da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Requer, ao final, a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, argumentando que o percentual pode ser fixado em patamar inferior quando a Fazenda Pública é vencida, bem como o afastamento da condenação em custas processuais, tendo em vista a isenção das pessoas jurídicas de direito público interno.

Contrarrazões apresentadas no Id. 349060392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 351291350)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se há coisa julgada entre a presente ação ordinária e o Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.811.0000.

Os fatos originaram de controvérsia envolvendo a validade de ato administrativo que anulou reintegração de servidor público estadual.

O autor, JAMIM BENEDITO DE ARRUDA, ocupava o cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, tendo sido demitido em dezembro de 2000, mediante Processo Administrativo Disciplinar.

Posteriormente, em 30 de dezembro de 2014, foi editado ato administrativo pelo então Governador do Estado (Silval da Cunha Barbosa), que deferiu pedido de revisão administrativa e determinou a reintegração do servidor, fundamentando-se em suposto fato novo, consistente na retratação das testemunhas Jair e Mário Gazin, cujos depoimentos haviam embasado a penalidade demissória originária.

Contudo, em 14 de janeiro de 2016, o novo Governador do Estado (José Pedro Taques) editou ato administrativo anulando a reintegração anteriormente concedida, sob o fundamento de que o ato reintegratório não ter observado o procedimento legalmente estabelecido para a revisão de processos administrativos disciplinares.

O Autor ajuizou a presente ação declaratória de nulidade, sustentando que o ato de 14 de janeiro de 2016 seria nulo de pleno direito, por ter sido editado sem a instauração de novo procedimento administrativo e sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

São estes, em síntese, os fatos e a situação processual.

A coisa julgada material, instituto de fundamental importância para a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, caracteriza-se pela imutabilidade e indiscutibilidade da decisão judicial que não mais se sujeita a recurso, produzindo efeitos não apenas no processo em que foi proferida, mas também em relação a quaisquer outros processos que versem sobre a mesma lide.

Para a configuração da coisa julgada material, exige-se a tríplice identidade entre as demandas: identidade de partes, identidade de pedido e identidade de causa de pedir.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles afasta a incidência do instituto.

No caso em análise, verifica-se que o Mandado de Segurança no 1000238-63.2016.8.11.0000, de Relatoria do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, foi julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo transitado em julgado em 16/11/2018.

Da análise acurada do acórdão proferido naquele
writ
, constata-se que o Tribunal de Justiça efetivamente adentrou ao mérito da controvérsia, não se limitando a questões processuais ou à ausência de prova pré-constituída, cuja ementa restou assim redigida,
in verbis:

"MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - REGULARIDADE - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - SANÇÃO - DEMISSÃO - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - NÃO VERIFICAÇÃO. Não demonstrada qualquer ilegalidade, não se declara a nulidade do ato administrativo, que manteve a Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, a sanção de demissão, porquanto o ato do então Governador do Estado, que deferiu pedido de revisão, por conseguinte, determinou a reintegração daquele, não observou o procedimento previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004. Segurança indeferida."

Da leitura atenta da ementa transcrita, exsurge cristalino que o Tribunal de Justiça não apenas apreciou, mas efetivamente decidiu o mérito da controvérsia, reconhecendo expressamente a regularidade do ato administrativo que tornou sem efeito a reintegração do servidor, fundamentando-se na inobservância do procedimento previsto na Lei Complementar no 207/2004.

O v. acórdão não se limitou a afirmar a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, mas expressamente consignou que "não demonstrada qualquer ilegalidade, não se declara a nulidade do ato administrativo", reconhecendo, portanto, a legalidade do ato anulatório da reintegração.

Ademais, o próprio voto condutor do acórdão, proferido pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, consignou de forma expressa e inequívoca que "o pedido do autor consistente na anulação do ato publicado em 14/01/2016, que tornou sem efeito sua reintegração aos quadros de servidores do Estado, publicada no último dia do mandato do ex governador Silval através de parecer do Procurador Francisco Lima não era opção, mas obrigação, caso contrário, estar-se-ia, também, a banhar-se nas águas fétidas da ilegalidade."

Tal fundamentação demonstra, de forma inconteste, que o Tribunal de Justiça efetivamente analisou e decidiu o mérito da controvérsia, reconhecendo não apenas a legalidade, mas a obrigatoriedade do ato administrativo que anulou a reintegração do servidor.

Nesse diapasão, verifica-se a presença da tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material:

a) Identidade de partes: Tanto no Mandado de Segurança quanto na presente ação, figuram como partes JAMIM BENEDITO DE ARRUDA e o ESTADO DE MATO GROSSO;

b) Identidade de pedido: Em ambas as demandas, o autor busca a declaração de nulidade do ato administrativo de 14 de janeiro de 2016, que tornou sem efeito sua reintegração ao cargo público;

c) Identidade de causa de pedir: Tanto no Mandado de Segurança quanto na presente ação, a causa de pedir remota consiste na alegada ilegalidade do ato administrativo que anulou a reintegração, e a causa de pedir próxima fundamenta-se na suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Impende consignar, outrossim, que a coisa julgada material constitui garantia constitucional fundamental, expressamente prevista no ordenamento jurídico pátrio, destinada a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo a rediscussão
ad eternum
de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

Assim, embora a Ação Ordinária seja indubitavelmente distinta da Ação de Mandado de Segurança, posto que possui com procedimento distinto, mas o seu escopo era o mesmo.

Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada entre as referidas ações.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos emanados do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, há a caracterização da coisa julgada quando proposta ação anterior, com decisão já transitada em julgado, com a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. 2. Hipótese em que o impetrante ajuizou ação ordinária perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro com o objetivo idêntico ao do presente mandamus: o pagamento integral da reparação econômica. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS n. 23.067/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público
" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - PET no AgRg no AREsp 780.955/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO DA IDENTIDADE JURÍDICA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. (TJ/MT - N.U 0002709-86.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §1o, I, DO CPC) – IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido. 2. Declaração de nulidade da sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência. 3. O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo a quo. Aplicação do art. 1013, §3o, inciso I, do CPC. 4. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária) propostas contra pessoas diversas, com procedimento igualmente distintos, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo. Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Ordinária, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. 5. Pedido de litigância de má-fé. Ausência de prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida. 6. Recurso de Apelação parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1035286-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Em situação muito semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE LITISPENDÊNCIA. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS PLEITOS DE NULIDADE DO PAD E DE REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu arguição de litispendência entre ação ordinária proposta para anular Processo Administrativo Disciplinar c/c indenização, e mandado de segurança anteriormente impetrado, bem como determinou a suspensão da primeira demanda quanto aos pleitos indenizatórios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que reconhece litispendência e extingue parcialmente o processo; (ii) analisar se a contraminuta constitui via adequada para impugnar benefício da justiça gratuita deferido na origem; (iii) estabelecer se há litispendência entre o mandado de segurança anterior e ação ordinária ou, tendo havido trânsito em julgado no writ, há coisa julgada material que impede rediscussão dos pleitos de nulidade do PAD e de reintegração, admitindo-se apenas o prosseguimento da demanda quanto aos pedidos indenizatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos da norma inserta no art. 354, parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que extingue parcialmente o feito sem resolução do mérito. 3.2. A impugnação à justiça gratuita formulada em contraminuta é inadequada, porque a decisão que concede o benefíc io não é agravável (art. 1.015, V, CPC), devendo a matéria ser arguida em contestação - como o foi, no caso - ou em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 3.3. O mandado de segurança anteriormente impetrado e a ação ordinária possuem causas de pedir parcialmente distintas, mas convergem ao mesmo pedido principal - a nulidade do PAD e a reintegração - configurando identidade de resultados e impossibilidade de fragmentação de fundamentos para múltiplas ações. 3.4. Como o acórdão proferido no mandado de segurança transitou em julgado, deixou de existir litispendência e formou-se coisa julgada material sobre a pretensão de nulidade do PAD e reintegração, o que impede sua rediscussão na ação ordinária. 3.5. A coisa julgada não alcança os pedidos indenizatórios, que permanecem autônomos e podem prosseguir no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue parcialmente o processo sem resolução do mérito (art. 354, parágrafo único, do CPC). 2. A impugnação à justiça gratuita é incabível em sede de contraminuta de agravo de instrumento, pois deve ser deduzida na contestação ou, se rejeitada, em preliminar de apelação, nos termos dos arts. 1.009, §1o, e 1.015, V, do CPC. 3.
O trânsito em julgado do mandado de segurança forma coisa julgada material sobre a nulidade do PAD e a reintegração, impedindo sua rediscussão em ação ordinária ulterior, ainda que apresentadas novas causas de pedir.
4. Os pedidos indenizatórios não abrangidos pela coisa julgada podem ter prosseguimento perante o juízo de origem. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.25.373661-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 27/01/2026) (NEGRITEI)

Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

Por consequência lógica, prejudicados encontram-se todos os demais argumentos suscitados pelo Apelante no presente Recurso de Apelação, posto que qualquer outra consideração acerca dos mesmos, implicaria, ainda que indiretamente, a rediscussão da matéria.

Diante do acima exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida e, por consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ante à inequívoca configuração da coisa julgada.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026